Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011871-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVADO), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATIVIDADE RURAL. INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE CRÉDITOS NA RELAÇÃO DE CREDORES. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial de Volme Alves Felix. O banco pleiteou a exclusão de créditos no valor de R$ 497.546,85, sob o argumento de ausência de relação com a atividade rural, e a inclusão de créditos de R$ 1.882.947,62 referentes a aval prestado pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos indicados pelo agravante devem ser excluídos da recuperação judicial por não estarem vinculados à atividade rural; (ii) estabelecer se os créditos decorrentes de coobrigação por aval devem ser incluídos na lista de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida aplicou corretamente o § 6º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que submete à recuperação judicial os créditos relacionados à atividade rural, independentemente de registro contábil.

4. Não obstante as alegações do agravante, não há provas suficientes para demonstrar que os créditos objeto do pedido de exclusão não decorrem da atividade rural dos devedores.

5. A ausência de registros contábeis não pode, por si só, afastar a sujeição dos créditos à recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio da primazia da realidade e de incentivo a práticas oportunistas.

6. Como empresário individual, o devedor responde com todo seu patrimônio pelas obrigações contraídas, não havendo separação patrimonial entre pessoa física e atividade empresarial.

7. A inclusão dos créditos decorrentes de aval prestado pelo recuperando encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova quanto à natureza personalíssima dos créditos e sua desvinculação da atividade rural incumbe ao impugnante que postula a exclusão do crédito do processo de recuperação judicial.

2. A ausência de registro contábil do crédito não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar sua sujeição à recuperação judicial.

3. Créditos decorrentes de aval prestado pelo devedor devem ser incluídos na recuperação judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 8º, 9º, II, 48, §§ 2º e 3º, e 49, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 57716669620238090067, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 05.02.2024; STJ, CC 158.973/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores apresentada no bojo do processo de recuperação judicial formulado por Volme Alves Felix e outro, que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito deduzida pelo ora agravante, para manter, sob os efeitos da recuperação judicial, o montante de R$ 497.546,85 (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), correspondente às operações de crédito n.ºs: 116100252, 116679555, 125029455, 892654808, 977459874, 35825, 358251, 31310478, 75017876, 95023936, 143413400, 162367745, 102638508, 103268672, 124299575, 963818936, 974863983, 51409, 76261533, 99544672 e 114805534.

Em suas razões, a instituição financeira sustenta, em síntese, que os créditos discutidos não guardam relação com a atividade rural dos agravados, consistindo em contratos de crédito automático, crédito consignado, cartão de crédito, tarifas e cheque especial, modalidades estas desvinculadas da atividade agrícola, de modo que, em se tratando de recuperação judicial de produtor rural, somente devem ser submetidos aos efeitos da recuperação os créditos que decorrem exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos contábeis exigidos.

Aduz que competia aos agravados o ônus probatório de demonstrar que os valores obtidos mediante tais operações de crédito foram, efetivamente, empregados no fomento da atividade rural, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalta que o Administrador Judicial se limitou a acolher genericamente a tese dos recuperandos, sem analisar detidamente cada contrato e sua destinação econômica.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar da recuperação judicial as operações de crédito apontadas, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais.

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id. 281823364.

Contrarrazões dos agravados no Id. 286120856, argumentando que, durante a instrução probatória no incidente, foi a parte agravante que deixou de especificar a real natureza dos créditos, ficando inerte quanto ao detalhamento capaz de infirmar sua natureza concursal, pugnando, assim, pela manutenção da decisão recorrida.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 289211371).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de incidente de impugnação de crédito proposto pelo Banco do Brasil S.A.,
no bojo do processo de recuperação judicial formulado por
Volme Alves Felix
, na forma do art. 8º da Lei nº 11.101/2005, objetivando a modificação da relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, notadamente acerca dos créditos constituído em seu favor.

Depreende-se do incidente que a instituição bancária pretendeu a exclusão das operações nº 116100252, 116679555, 125029455, 892654808, 977459874, 35825, 358251, 31310478, 75017876, 95023936, 143413400, 162367745, 102638508, 103268672, 124299575, 963818936, 974863983, 51409, 76261533, 99544672 e 114805534, declinando o valor total de R$ 497.546,85. Ainda, buscou a inclusão das operações nºs 37624032 e 37624735, no valor de R$ 1.882.947,62.

Após regular tramitação do feito, com a oitiva dos devedores, do Administrador Judicial e do Ministério Público, o d. Juízo recuperacional julgou parcialmente procedente a insurgência.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] BANCO DO BRASIL S.A ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de VOLME ALVES FELIX e JOSE CLEBION FELIX – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Pretende o requerente, em apertado resumo, que os créditos referentes as operações n.º 116100252, 116679555, 125029455, 892654808, 977459874, 35825, 358251, 31310478, 75017876, 95023936, 143413400, 162367745, 102638508, 103268672, 124299575, 963818936, 974863983, 51409, 76261533, 99544672 e 114805534, que totalizam o valor de R$ 497.546,85, sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial dos requeridos.

Argumenta, em síntese, que, embora listado na classe III – Quirografários, este crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois, não tem vinculação com a atividade rural.

Paralelamente, requereu que seja incluído na lista de credores o crédito originado das operações de crédito n.º 37624032 e 37624735, na classe III, no valor total de R$ 1.882.947,62, relativo à coobrigação por Aval.

Citados, os requeridos discordaram do pedido de exclusão dos créditos; e, quando ao pedido de inclusão da coobrigação por aval, vindicaram a intimação do Administrador Judicial, para se manifestar sobre o ponto.

O Administrador Judicial (Dr. Samuel Dalia) opinou pela parcial procedência dos pedidos, a fim de incluir as operações de crédito n.º 37624032 e 37624735, no valor total de R$ 1.882.947,62, relativo à Coobrigação por Aval; e não acolher o pedido de exclusão dos créditos apontados pelo requerente como não sujeitos ao feito recuperacional.

Por fim, o Ministério Público apresentou parecer pela parcial procedência dos pedidos – para a manutenção do crédito listado (R$ 497.546,85) e inclusão dos créditos não listado (R$ 1.882.947,62).

[...]

Pois bem. Como cediço, o §6º do artigo 49, da Lei 11.101/05, dispõe expressamente que só estarão sujeitos à recuperação os créditos relacionados a atividade rural – e, ainda, que estejam registrados nos documentos contábeis do devedor.

[...]

No caso em voga, o requerente sustenta que o crédito listado a seu favor, na lista de credores do processo de recuperação judicial dos requeridos, não tem relação com a atividade rural desenvolvida pelos mesmos – e, por isso, vindica a exclusão do crédito, afirmando que o mesmo não está sujeito à recuperação judicial.

Contudo, o que se tem do caso concreto é que o diligente Administrador Judicial (Dr. Samuel Dalia), ao analisar os créditos na fase administrativa, foi pontual e firme em atestar a sujeição do crédito do requerente aos efeitos da recuperação judicial.

Atente-se:

“...Inicialmente registre-se que o Credor não subsidiou a divergência com maiores informações acerca da natureza dos créditos descritos, observa-se que a credora quedou-se inerte no que tange ao detalhamento dos créditos submetidos a Recuperação Judicial na fase administrativa.

(...)

Como sabemos o objetivo da lei é proteger a atividade rural e por ser assim excluiu as dívidas de caráter personalíssimo do produtor rural dos efeitos do processo de soerguimento financeiro.

No entanto, o Banco Credor deixou de demonstrar dentro dos critérios do art. 9º da LFRE que tais operações seriam alheias a atividade, ônus que lhe incumbia enquanto Impugnante nos termos do art. 9º, II da LFRE.

(...)

No caso dos autos, existem diversas modalidades de contratos e créditos concedidos, e a instituição sequer menciona o saldo devedor que deseja ver excluído dos efeitos do processo de recuperação judicial, ou demonstra que a operação é para uso pessoal e não empresarial, ônus que lhe é inerente enquanto impugnante, e ficou demonstrado a relação com a atividade rural em benefício da sociedade que integra o grupo econômico da qual participam, conforme demonstrado nos autos...” (Id. 163281813).

Desta forma, resta clarividente que o crédito do requerente deve ser incluído no processo de recuperação judicial dos requeridos.

Em prosseguimento, no que tange à questão do registro do crédito nos livros contábeis, valiosa a transcrição da r. manifestação do Ministério Público, que arremata com precisão o tema:

“... ainda que houvesse constatação nos autos de que o passivo não constou nos livros contábeis, tal conjuntura, por si só, não pode ensejar a classificação como extraconcursal do passivo, sob pena de vilipendiarmos a realidade em homenagem a forma (ausência de registro), o que possibilitaria, inclusive, ao devedor a escolha do que é ou não concursal, eis que, como é trivial, ele possui controle sobre sua própria contabilidade” - Id. 165640970.

Por fim, é preciso pontuar, ainda, que, embora o requerente alegue que o crédito no valor de R$ 497.546,85 não está relacionado à atividade rural dos recuperandos – o mesmo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse sustentar as suas alegações, não demonstrando, por certo, que o crédito liberado em face dos recuperandos não foi utilizado para fomentar a atividade rural.

Tudo isso, sem sombra de dúvidas, leva à improcedência do seu pedido.

Com relação ao pedido de inclusão do crédito derivado das operações n.º 37624032 e 37624735, na classe III, no valor total de R$ 1.882.947,62 – tem-se que não há discordância entre as partes: os requeridos, o Administrador Judicial e o Ministério Público expressaram concordância com o pleito do requerente.

Lado outro, tem-se que o acolhimento do pedido formulado é juridicamente possível - na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é admitido a habilitação de crédito de aval dado pelo recuperando, sendo seguido pelos demais Tribunais Pátrios.

[...]

Na situação em voga, tem-se claro que os créditos objetos do pedido de inclusão são oriundos de aval prestado pelo recuperando José Clebion Felix por garantia fidejussória, configurando obrigação a título oneroso – que deve ser habilitado na recuperação judicial do devedor.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, sem mais delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente impugnação de crédito, para determinar a manutenção do crédito já listado em favor do requerente (R$ 497.546,85), que o mesmo pretendia excluir da recuperação judicial; e, por outro lado, determinar que seja incluído na listagem o crédito no valor de R$ 1.882.947,62, com origem nas operações de crédito n.º 37624032 e 37624735. [...]”

No caso,
o cerne da controvérsia reside na alegação da instituição financeira de que tais créditos não guardariam relação com a atividade rural
exercida pelos devedores, razão pela qual pleiteia sua exclusão do regime concursal, à luz do disposto no § 6º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2020.

Pois bem.

A decisão recorrida, amparada na manifestação do administrador judicial e do Ministério Público, rechaçou a pretensão excludente, asseverando que o ônus de provar a natureza pessoal dos débitos competia à quem pretendia a exclusão do crédito, o que não se desincumbiu.

Com efeito, o § 6º do art. 49 da LREF impõe a submissão à recuperação judicial dos créditos que decorram da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os §§ 2º e 3º do art. 48 da LRF. Contudo, não se pode admitir que eventual deficiência de registros contábeis, cuja elaboração e controle incumbem precipuamente ao devedor, constitua óbice absoluto à sujeição dos créditos à recuperação, sob pena de prestigiar a forma em detrimento da substância.

Aliás, sobre a questão, leciona o Dr. Marcelo Barbosa Sacramone:

“
A restrição aos créditos apenas relacionados à atividade é injustificável
. Cria-se nova exceção à submissão de todos os créditos em face do devedor à recuperação judicia e a falência, o que incentiva estratégias oportunistas das diversas partes interessadas e esvazia a recuperação judicial como negociação coletiva para a obtenção de uma melhor solução para a superação da crise e satisfação de todos os créditos.

Não obstante, todos os ativos, relacionados ou não à atividade agrícola ou pecuária, ficam submetidos ao controle apenas pelos credores sujeitos à recuperação judicial
, que poderão adotar estratégias para serem satisfeitos com os referidos bens em detrimento dos credores não sujeitos. Ademais, diante da existência de credores não sujeitos e que, por isso, não terão suspensas as medida de constrição em face dos bens do devedor,
a recuperação judicial poderá ser comprometida pela retirada de bens essenciais à continuidade da atividade, mesmo durante o stay period
.

[...]

Por seu turno,
a exigência de que os créditos tenham sido devidamente contabilizados é absolutamente ilógica
. A recuperação judicial é instituto que procura assegurar a negociação coletiva para a obtenção da melhor solução para a satisfação da coletividade de credores. Como o comportamento de registro é obrigação exclusiva do devedor,
este poderá escolher quais são os credores que estarão ou não submetidos à recuperação judicial
, simplesmente sendo desidioso no registro daqueles que pretende privilegiar.”
( SACRAMONE, Marcelo Barbosa -

Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo : Saraiva Jur, 2025).

Partindo de tais ponderações, observo que, no presente caso, conforme destacado pelo administrador judicial, não há nos autos demonstração de que as operações objeto da impugnação tenham sido contratadas com destinação alheia à atividade empresarial rural dos agravados. Ao revés, o conjunto probatório evidencia o exercício da atividade rural pelos devedores e a inexistência de elementos que infirmem a vinculação dos contratos à referida atividade.

De relevo ainda a ponderação do administrador judicial quanto ao fato de que, na sistemática atual, todos os créditos do empresário individual, ainda que decorrentes de sua pessoa física, integram sua esfera patrimonial indivisível,
em virtude da responsabilidade ilimitada a que se sujeita.

Importa realçar que o empresário individual responde com seu patrimônio pessoal e empresarial indistintamente por todas as obrigações contraídas no exercício de sua atividade, de sorte que as dívidas em discussão, ausente prova cabal de sua desvinculação do objeto social, devem ser tidas como inseridas no âmbito da recuperação judicial.

Aliás, sobre a temática:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA . SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM FACE DA PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. De início impende registrar que no nosso ordenamento jurídico pátrio, a firma individual não tem personalidade jurídica própria, sendo sua constituição uma formalidade exigida para o exercício de atividade mercantil por pessoa física. Enseja dizer que
o empresário individual responde de forma ilimitada com seu patrimônio pessoal pelos atos praticados no exercício da atividade comercial
. 2. Com efeito,
ocorre confusão entre a personalidade jurídica da firma individual e a da pessoa natural de seu titular, havendo, portanto,
unicidade entre o patrimônio
de um e de outro, configurando-se em um único conjunto de bens e direitos
. 3. Oportuno salientar que o Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 158.973/MT, decidiu questão referente à extensão objetiva da recuperação judicial, inclusive para fins de definição da competência do juízo universal e para aferição do stay period,
relativamente ao patrimônio pessoal de empresário individual submetido ao procedimento de recuperação da empresa
. 4. Resta patente que
não há distinção entre o patrimônio da empresa e da pessoa física, por consequência, a recuperação judicial deferida à firma individual abrange o patrimônio do empresário enquanto pessoa física, de sorte que corresponde a um só conjunto de bens, mesmo que sirva à atividade empresarial exercida de forma individual
. 5. Neste desiderato, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, da empresa individual, essa qualidade se estende à pessoa física, tornando inviável o prosseguimento dos atos executivos, uma vez que o patrimônio do empresário individual e da pessoa natural confundem-se, visto não deter o empresário personalidade jurídica própria. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57716669620238090067 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2024).

Assim, eventual alegação de cunho personalíssimo das obrigações deve vir acompanhada de robusta comprovação, ônus do qual, repise-se, não se desvencilhou o agravante.

Nessa intelecção, entendo que a decisão recorrida aplicou corretamente a legislação de regência e prestigiou os princípios da preservação da empresa e da primazia da realidade sobre a forma contábil, não merecendo reforma.

Ante o exposto
, em consonância ao parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025